Tribunal: TCU
Processo: 035.154/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 9510/2014, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que teve como objeto "Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma) quadra esportiva escolar coberta".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. José Leane de Pinho Borges, prefeito municipal de Afonso Cunha/MA na gestão 2013-2016, e da Construtora Trimetal Ltda., em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 09510/2014, cujo objeto foi a " construção de uma quadra esportiva escolar coberta no Povoado São Francisco do Braga (59235 PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. José Leane de Pinho Borges, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Construtora Trimetal Ltda.; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. José Leane de Pinho Borges, prefeito municipal de Afonso Cunha/MA na gestão 2013-2016, e da Construtora Trimetal Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados somente ao responsável José Leane de Pinho Borges: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/11/2015 35.576,71 16/6/2016 4.022,36 Valor atualizado do débito (com juros) em 13/7/2022: R$ 58.803,11. Débito relacionado aos responsáveis Construtora Trimetal Ltda. e José Leane de Pinho Borges, em caráter solidário: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/6/2016 65.977,64 Valor atualizado do débito (com juros) em 13/7/2022: R$ 93.404,24. 9.4. aplicar ao Sr. José Leane de Pinho Borges e à Construtora Trimetal Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7.2. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência.